Tribunal: TJPA
Processo: 0005305-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005305-61.2020.8.14.0401

APELANTE: ANA LARISSA CARVALHO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da desclassificação para uso próprio. A recorrente foi presa em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de cocaína, no montante de 293,3 (duzentos e noventa e três gramas e três miligramas) da substância conhecida por “cocaína”, restando demonstrado que se destinava a mercancia;

3.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, não merecendo qualquer reparo;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANA LARISSA CARVALHO SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Imperioso esclarecer que existem duas razões de apelação interpostas, uma por advogado particular e outra pela Defensoria Pública, pelo qual serão analisadas as indagações contidas nas duas peças em atenção ao princípio da ampla defesa.

A defesa requer preliminarmente, a nulidade do processo; por ter havido violação de domicílio sem justa causa, uso de denúncia anônima e pela prova ilícita, no mérito a absolvição da apelante por insuficiência probatória, subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06, assim como o reconhecimento do tráfico privilegiado e ao final a supressão da condenação de multa e pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
em 06/03/2020, na passagem Samaritana, nº 133, no bairro da Marambaia, em Belém, Policiais Militares realizaram prisão em flagrante, da Acusada, ANA LARISSA CARVALHO SOUSA que, mantinha em depósito, 06 embalagens, sendo duas de saco plástico incolor, com substância pulverulenta branca e quatro feitas em fita adesiva marrom e plástico branco e vermelho, com substância pulverulenta e petrificada branca. Pesando no total de 293,3 gramas, com resultado POSITIVO, para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Os Policiais, faziam ronda ostensiva, quando foram acionados por popular que, manteve o anonimato e disse via WhatsApp, a localização da residência situada na passagem Samaritana, nº 133 que, a mulher identificada como LARISSA, estava distribuindo e vendendo entorpecentes. A equipe Policial se deslocou ao endereço e chegou na casa de cor verde nos altos e a guarnição, foi recebida pela denunciada, ANA LARISSA CARVALHO SOUSA que, confessou a autoria do crime e exibiu onde estava as drogas.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA

DA INVASÃO DOMICILIAR

Pleiteia a defesa pela nulidade da sentença condenatória, em razão da invasão domiciliar, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, a ocorrência de denúncia anônima de que na residência da apelante havia droga ilícita. Após buscas, foram encontrados entorpecentes.

Os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante declararam em Juízo que ao adentrarem na residência da Apelante encontraram quantidade expressiva de droga: sendo 293,3 (duzentos e noventa e três gramas e três miligramas) da substância conhecida por “cocaína”.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, referente a busca pessoal realizada ante a fundada suspeita, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de Tráfico de Drogas devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

DA DENÚNCIA ANÔNIMA. DA PROVA ILÍCITA

Foi pleiteada pela defesa a nulidade da prova obtida, por entender descabível a busca domiciliar baseada em denúncia anônima. O pedido não merece acolhimento, pois de acordo com os autos, policiais estavam em rondas ostensivas no Bairro da Marambaia, em Belém/Pa. quando receberam denúncia anônima via “Whatsapp” informando que na residência da Acusada, à Passagem Samaritana nº 133, uma mulher estava vendendo drogas. Dessa forma, a fundada suspeita proveniente de denúncia anônima foram anteriores as diligências realizadas pela polícia para apurar o fato relatado, sendo, portanto, licita a prova produzida, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, mediante laudo toxicológico definitivo nº 2020.01.000922-QUI - Definitivo. “[...] RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, contendo 293,3 (duzentos e noventa e três gramas e três miligramas).

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos em Juízo dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante da Apelante
.

A apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha,
policial militar, JESSE LUIZ FURTADO MONTEIRO
, em juízo, declarou:

“
que a equipe policial estava em ronda pelo Bairro da Marambaia, tendo recebido “denúncia” acerca do crime de tráfico de drogas, por meio de populares, em grupo de aplicativo, tendo sido indicado o endereço em que estaria ocorrendo o crime. Após, se deslocaram até o local informado, onde foram recebidos pela ré, tendo sido narrado os fatos a mesma, onde foi solicitado esclarecimentos, tendo a aludida ré confessado que possuía drogas ilícitas em sua residência, sendo que, após buscas na residência da ré, foi encontrada a droga ilícita apreendida
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder da recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, Cocaína, sendo ainda
considerada a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido, sendo 293,3 (duzentos e noventa e três gramas e três miligramas) da substância conhecida por “cocaína”.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois a ré foi presa em flagrante com a referidas droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que a expressiva quantidade de

droga apreendida em
sua residência, confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Referido pleito não merece guarida.

A citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a não aplicação d
a causa de diminuição de pena,
nos seguintes termos:

“Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, em virtude do conjunto probatório constante do feito levar à conclusão de que a ré é envolvida na prática de crimes, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, 293,3 gramas, conforme laudo constante do ID 57634177, suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, o que indica que a ré se dedica à atividades criminosas.”.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a não aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado pelas fundamentações acima expostas, tudo levando a crer que a recorrente se dedica a atividade ilícita do tráfico de drogas, não merecendo qualquer reparo, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública,

após reavaliação do procedimento trifásico
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

DA PENA DE MULTA

A recorrente pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, a qual inclusive foi valorada, dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa da apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024